Tribunal: TJDFT
Processo: 0744331-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744331-20.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 65238036) que, em demanda de inexigibilidade de débito c/c pedido de perícia grafotécnica, indeferiu a gratuidade de justiça, porque não comprovada sua hipossuficiência mediante a apresentação de somente cópia de saldo bancário negativo, bem como indeferiu a tutela de urgência com fundamento no princípio da eventualidade e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena da extinção do processo e emendar a inicial para esclarecer seu interesse processual. Reafirma que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e informa que juntou nos autos principais seu contracheque, comprovante de despesas mensais e comprovou ser portador de doença grave o que lhe acarreta gastos elevados. Alega que é possível verificar a ocorrência de fraude quanto às assinaturas constantes nos cheques que instruíram a monitória, tornando-se imprescindível a realização da perícia grafotécnica, sob pena de responsabilizar o agravante ao pagamento de dívida que não realizou. Aponta perigo de dano na penhora já realizada nos autos da monitória. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e para suspender a penhora nos autos 0005032-76.2012.8.07.0007, nomeando um perito para apurar a veracidade das assinaturas constantes dos títulos, as quais não reconhece como suas. 2. Não conheço do pedido de suspensão da penhora, pois não formulado nos autos principais, sob pena de supressão de instância. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). O documento id 210151180 – p. 7 – autos principais revela ganho mensal líquido do agravante de R$ 4.420,20, em julho/24, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, pois correspondem aproximadamente a 5 salários-mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) No mais, por ora, reputo consistentes dos fundamentos da decisão agravada (id 65238036): “(...). No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, indefiro, em razão do princípio da eventualidade. Com efeito, o autor teve a oportunidade de apresentar embargos à monitória no processo principal, não tendo alegado a questão da falsidade da assinatura. Assim, passados mais de 8 anos da prolação da sentença, não tendo o autor satisfeito o débito principal, não poderá, pela via oblíqua, retardar o direito legítimo do credor. (...).” 3. Defiro parcialmente a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator